Tribunal: STF
Processo: ARE 1401090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DEFASAGEM DE SEU VENCIMENTO-BASE EM RELAÇÃO AO PISO NACIONAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.738/2008. PROFESSORA ESTADUAL DOCENTE II, REFERÊNCIA 9. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO AOS RÉUS O IMEDIATO REAJUSTE, OBSERVANDO-SE A PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA DE 22 HORAS SEMANAIS E O INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE REFERÊNCIAS, O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2019 E DAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE, ACRESCIDAS DOS ENCARGOS DA MORA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DOS RÉUS. 1. Impossibilidade de julgamento monocrático, na forma dos arts. 932, IV c/c 1.011, I, ambos do CPC, ao contrário do aduzido em contrarrazões, uma vez que a presente controvérsia não se restringe à análise de aplicação dos acórdãos prolatados pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, demandando o exame de norma estadual, bem como as peculiaridades do caso concreto, devendo ser apreciada pelo Colegiado. 2. Pleito recursal de revisão da sentença, em remessa necessária, que se acolhe, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC/15 (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 37, incisos X, XIII e XV; 39, §§ 1º e 4º; e 60, §4º, inciso I, 61, § 1º, inciso II, alínea a; 109, inciso I; 151, inciso III; 167, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II; 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente